Tribunal: TJMT
Processo: 1025195-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025195-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), CARLA ROBERTA ALVES - CPF: 001.471.911-81 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE E NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENT
O.
RECURSO QUE INDEPENDE DE PREPARO. PARCIAL CONHECIMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REGULARIDADE DA
NOTIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo interno
interposto contra decisão
monocrática que julgou improcedente o agravo de instrumento
manejado pela devedora em face de liminar que concedeu a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente
.
A
agravante pleitei
a

a
reconsideração do
decisum
, para que seja provido o agravo de instrumento ou, caso contrário, a submissão para julgamento pelo órgão colegiado
. Ainda, formulou pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar
: (i)
se o
recurso deve ser conhecido quanto ao pedido de concessão d
os benefícios da justiça gratuita; (
ii
)
a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual para fins de constituição em mora
; e (
iii
)
a suficiência da argumentação apresentada pela recorrente para infirmar a decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido relativo à concessão dos benefícios da justiça gratuita não comporta conhecimento, visto
que o agravo interno
tem seu regular processamento
independentemente de preparo (art. 77 do RITJ/MT).

Recurso parcialmente conhecido.

4.
Para constituição em mora do devedor fiduciário, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de efetivo recebimento pelo destinatário ou terceiros, conforme Súmula n. 72 e Tema n. 1132, ambos do STJ.

5.
No caso, a notificação foi enviada ao endereço constante tanto do contrato original quanto do aditamento, assinado pela agravante, configurando regularidade na constituição em mora.

6.
A alegação de dependência do bem para fins de locomoção familiar não tem o condão de afastar os efeitos jurídicos do inadimplemento contratual e da regular constituição em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
parcialmente conhecido e, nesta extensão,
des
provido.

Tese de julgamento: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC, art. 1.021, §§ 1o, 2o e 4o; RITJ/MT,
arts
. 77 e 134-A, § 1o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, Súmula 72, Tema n. 1132; TJMT, N.U 1017182-62.2024.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

CARLA ROBERTA ALVES
DOS SANTOS

em face de decisão monocrática que
julgou improcedente o agravo de instrumento
por ela
manejado em desfavor de
ITAÚ
UNIBANCO HOLDING S.A.
,
que objetivava a reforma de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.
1015071-60.2024.8.11.0015
, ajuizada pela instituição financeira, concedeu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo Fiat Pálio
, placa QBC9A34
, alienado fiduciariamente
(id.
244970188
)
.

Sustenta, em síntese, que
a notificação extrajudicial
foi entregue
em endereço distinto
ao seu,
embora fosse de conhecimento da instituição financeira o atual, pois lhe e
nvio
u

comprovante de residência atualizado

q
uando da
repactuação
da dívida
, alegando que
nunca teve ciência sobre o documento
,
de modo a ocasionar
irregularidade da busca e apreensão
.

Menciona que o credor não comprovou sua constituição em mora, e que o processo se busca e apreensão se encontra eivado de nulidades, lhe sujeitando a prejuízos de difícil reparação, dada a constrição ilegal de seu patrimônio e
que
depende do veículo para

o deslocamento familiar, sobretudo de
sua mãe idosa e portadora de necessidades especiais
.

Ressalta que
não houve notificação extrajudicial pessoal
e que a apresentada pelo agravado
é
ilegível e desprovida de

assinaturas quanto às tentativas de entregas, restando prejudicados
os requisitos

necessários
para ação de busca e apreensão
,
de modo a ensejar
a extinção do feito sem resolução do mérito.

Com essas considerações, pretende que seja reconsiderada a decisão agravada,
a fim de que seja recebido, conhecido e provido
o agravo de instrumento
ou, caso

contrário, a submissão do presente para julgamento por órgão

colegiado
.

Anot
e
-se
, também,
que
a
agravante formulou pedido de justiça gratuita.

O
agravad
o

apresent
ou
sua
contraminuta
, pugnando pel
o não conhecimento do recurso ou su
a rejeição

(id.
249395197
)
.

É o relat
o, no essencial
.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, §

1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito
Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

C
inge-se dos autos que
CARLA ROBERTA ALVES
DOS SANTOS
interpôs
agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência contra
decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.
1015071-60.2024.8.11.0015
,
movida por
ITAÚ
UNIBANCO HOLDING S.A.
,
deferiu o pleito liminar da instituição financeira, determinando a
busca e apreensão do veículo Fiat

Pálio
, placa QBC9A34
, alienado fiduciariamente
.

Recebido o recurso, este Relator proferiu
decisão monocrática julgando
impro
cedente o agravo de instrumento, nos seguintes termos:

“(...)

A hipótese admite julgamento
monocrático
de plano, de acordo com o Verbete Sumular 568 do STJ, que dispõe que “o relator,
monocraticamente
e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema” (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Aliado a isso, a tese para ensejar o presente conflito guarda relação com a Súmula n.o 72 do STJ que dispõe que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Do mesmo modo, o
art
. 2o, §2o, do Decreto-Lei n.o 911/69 dispõe que a constituição em mora do devedor deve ser comprovada, de forma imprescindível, por meio de carta
registrada
com aviso de recebimento, sendo considerado o recebimento dessa notificação, ainda que por terceira pessoa, pressuposto de condição e desenvolvimento válido e regular do processo.

In
casu
, cuida-se, na origem, de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo ITAÚ UNIBANDO HOLDING S.A. em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário, na qual foi dado em garantia fiduciária, o veículo Fiat Palio FL HG Sport, 2015/2015, cor: branca, placa: QBC9A34, chassi: 9BD19626TF2252784.

Irresignada
, a parte agravante defende que não foi constituída em mora, porque a notificação extrajudicial foi irregular.

Analisando os autos originários, denota-se que a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato e no aditamento do contrato e, conforme consta dos Avisos de Recebimento, após três tentativas de entrega, resultou como “ausente” (ID. 159494301 – autos originários).

Apesar
da agravante alegar
que a parte agravada tinha ciência do seu endereço atualizado, visto que lhe fora informado no momento do aditamento contratual para
repactuação
de dívida, nota-se, pelos próprios documentos apresentados pela agravante (ID. 237802165, ID. 237802176 e ID. 237802168), que
consta no aditamento contratual,
devidamente assinado por CARLA
, o mesmo endereço do contrato originário e que fora enviada a notificação extrajudicial
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em sede de recurso especial representativo da controvérsia,
REsp
n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros, cujo acórdão, ficou assim ementado:
(...)

Assim, no presente caso, é possível verificar que a inicial veio acompanhada de documentos que comprovam o débito e a notificação extrajudicial expedida, o que demonstra
a regularidade da constituição em mora do devedor, sendo
de rigor a manutenção
da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

Diante do exposto, nos termos do
art
. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC,
JULGO
IMPROCEDENTE
o presente agravo de instrumento.
(
...)”
.
(id.
239196176
).

Irresignada
,
a

agravante interp
ôs o presente recurso, por meio do qual
intenta que
seja reconsiderada a
supracitada
decisão
,

para que o recurso seja

recebido, conhecido e provido ou, caso

contrário,
que haja sua submissão
para julgamento p
elo
órgão

colegiado
.

Pois bem.

De início, pertinente apontar que o recurso de agravo interno tem seu regular processamento independentemente de preparo, nos termos do disposto no
art
. 77 do
Regimento Interno d
este Sodalício.

À vista disso,
não conheço do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
formulado pela agravante.

Quanto ao mérito,
importante consignar que
“
cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada
”

(
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Ademais,
tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está restrita aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do
que prevê o
art
. 1.021, § 1o, do CPC.

Assim, sem maiores d
elongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que est
a
não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida,
a qual
se mantém irretocável.

Por certo
, c
omo bem destacado na decisão agravada, a questão central do recurso gira em torno da regularidade da notificação extrajudicial para constituição em mora da devedora
fiduciante
, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme Súmula
n.
72 do STJ.

No caso,
extrai-se do feito que
a notificação extrajudicial foi
remetida

ao endereço
indicad
o
tanto no contrato original quanto no aditamento
firmado entre as partes e, e
mbora a agravante alegue que o banco tinha
ciência de sua residência atual,
o
local
constante no aditamento contratual, por ela assinado, é o mesmo para o qual foi direcionada a notificação.

Nesse sentir,
o entendimento anteriormente exarado deve ser mantido
, visto que a notificação extrajudicial d
a
devedor
a
está em conformidade com o fixado pelo Tema
n.
1132 do STJ
, segundo o qual
, para fins de constituiç
ão em mora do devedor fiduciário

é
suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço
constante n
o contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

Logo
, tendo sido a notificação enviada ao endereço contratual, resta configurada a regular constituição em mora da devedora.

A propósito:

“(...)
A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento
da liminar
de busca e apreensão.

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
. (Tema 1132 do STJ).

A busca e apreensão
pode ser concedida
liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor.

(
...)”
.
(
TJMT,
N.U 1017182-62.2024.8.11.0000,
Nilza
Maria Possas
d
e Carvalho
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024)
.

No que se refere
à alegação de que depende do veículo para deslocamento familiar, especialmente de sua mãe idosa e portadora de necessidades especiais, embora seja uma situação que mereça sensibilidade, tal circunstância não tem o condão de afastar os efeitos jurídicos do inadimplemento contratual e da regular constituição em mora.

Com efeito,
o agravo interno
em comento
não traz, de forma satisfatória, alegações suficientes ou fato novo para demonstrar a impertinência da decisão vergastada,
inexistindo
qualquer questão fática, doutrinária ou jurisprudencial apta a elidir o convencimento formado na decisão combatida
, razão pela qual
sua manutenção é medida que se impõe.

Em face do exposto conheço
, em parte, do agra
vo interno interposto por
CARLA ROBERTA ALVES DOS SANTOS
e
, nesta extensão,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada
.

D
eixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
art
. 1.021 do CPC, por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025